Tribunal: TJMT
Processo: 1000408-69.2020.8.11.0008
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000408-69.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BRUNA DAITTE DA SILVA FARIA - CPF: 046.396.211-75 (RECORRENTE), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), JHON WEINE GOMES DOS SANTOS - CPF: 920.458.801-25 (RECORRENTE), ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR - CNPJ: 01.395.634/0001-53 (RECORRIDO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DO NASCIMENTO - CPF: 801.527.911-91 (ADVOGADO), REI DO IPHONE CUIABA PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI - CNPJ: 33.347.606/0001-57 (RECORRIDO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ILEGITIMIDADE DE PARTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ART. 485, VI, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREPARO DEVIDAMENTE REALIZADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA – INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – AFASTAMENTO – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO APARELHO CELULAR DEFEITUOSO – DEFEITO OCULTO DEMONSTRADO – DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO – NÃO APLICAÇÃO NA ESPÉCIE DO ART. 55, DA LEI FEDERAL 9.099/1995.

A falta de comprovação da relação jurídica existente entre algumas das partes que compõem os polos ativo e passivo enseja o reconhecimento de ofício pela turma julgadora das ilegitimidades para figurar na presente reclamação, conforme autorização do art. 485, VI, §3º, do Código de Processo Civil.

No tocante a assertiva da incompetência dos Juizados Especiais, cujo fundamento é a necessidade de realização de perícia para comprovação dos fatos articulados na exordial, não merece acolhimento, pois tais assertivas do recorrente não encontram eco nos documentos apresentados com a petição inicial, em especial o laudo técnico emitido pela assistência técnica do fabricante e as fotografias internas do aparelho celular comercializado.

O aparelho celular foi comercializado com o defeito oculto e deve o recorrente devolver o valor correspondente ao valor pago pela recorrida, conforme bem determinado pela sentença hostilizada.

A valoração dada no decisório objurgado aos danos morais bem remuneram o valor da indenização, observando aos parâmetros da razoabilidade e proporcional, razão pela qual deve ser mantido.

Deixa-se de condenar em custas e honorários advocatícios, por não ver aperfeiçoado o art. 55, da Lei Federal 9.099/1995, uma vez que o recorrente sai vencedor em parte com o julgamento colegiado, ainda que não seja por obra e graça de sua patrona, mas por análise percuciente da turma julgadora.

R E L A T Ó R I O

BHRUNO MACEDO AMORIM - EIRELI recorre inominadamente (Id 156388189) da sentença que lhe condenou solidariamente com a ASSOCIAÇÃO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR a restituir a quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do desembolso e a pagar a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) aos recorridos BRUNA DAITTE DA SILVA FARIA e JHON WEINE GOMES DOS SANTOS, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, calculado desde a prolação desta sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação válida.

Diz que os recorrentes aduzem ser o produto montado com peças falsificadas, o que possivelmente causou a falha, além de que houve sinais de mau uso do aparelho, o que pode indicar que o produto pode ter sido aberto pelo consumidor em assistência não autorizada, fazendo-se necessário que haja produção de prova pericial para verificar por qual motivo houve a falha no produto, o que é incabível no procedimento dos feitos dos Juizados Especiais.

Anota que atendeu os recorrentes na forma em que era possível diante do estado de pandemia e sabiam estar comprando um aparelho usado, não sendo o o caso de ser mantida as condenações impostas pelo juízo a quo.

Pede que se conheça e dê provimento ao recurso inominado para reformar
in totum
a decisão de forma a reconhecer a total improcedência dos pedidos realizados pela requerente, ora recorrida, afastando o dever de restituir à quantia de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), montante referente ao aparelho celular, bem como afastar a condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos. Alternativamente pede ainda a redução do quantum indenizatório, respeitando os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, com juros contados a partir do acórdão vindouro.

BRUNA DAITTE DA SILVA FARIA e JHON WEINE GOMES DOS SANTOS apresentaram suas contrarrazões (Id 156388193), anotando: (i) a ausência de preparo recursal. (ii) a inépcia do recurso interposto, uma vez que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, visto que as alegações recursais não guardam relação com a sentença recorrida. (iii) a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios na base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. (iv) a condenação da parte Recorrente por litigância de má–fé, tratando-se de recurso manifestamente protelatório.

Finalizam pedindo seja improvido o recurso inominado, mantendo-se incólume a decisão fustigada pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Não é caso de deserção do recurso inominado, pois bem se vê que após intimação do juízo a quo o preparo foi devidamente realizado (Id 156388197), de sorte que rejeito essa preliminar de não conhecimento.

Igualmente rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade, pois as razões recursais preenchem os requisitos da legislação processual, uma vez que a irresignação preenche o pressuposto de regularidade formal de impugnação aos termos da sentença, observando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

Diante do princípio
tantum devolutum quantum apellatum
, onde toda a matéria impugnada devolve ao conhecimento da segunda instância, inclusive as de ordem pública, como a ilegitimidade das partes, passo a fazer sua verificação de ofício.

Com efeito, o art. 485, VI, §3º, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

[...]

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Verificada a petição inicial, observo que pela nota de venda (Id 156387427) quem efetivamente comprou o aparelho celular foi a recorrente BRUNA DAITTE DA SILVA FARIA, não havendo nenhum outro documento informando a existência de compropriedade, se é que isso seria possível na espécie, com o recorrido JHON WEINE GOMES DOS SANTOS.

E sabe-se que para ser autor ou reclamante, para que tenha legitimidade, em princípio se deve ser titular da situação afirmada num Juízo ou Juizado Especial nos termos do art. 6º., do Código de Processo Civil. É dizer que estará cumprindo o requisito da legitimidade das partes na medida em que aqueles que figuram nos polos opostos do conflito apresentado pelo autor correspondam aos que figuram no processo na posição de autor (es) e réu (s).

Portanto, inexiste relação jurídica de direito material que ligue o recorrido JHON WEINE GOMES DOS SANTOS a compra do aparelho de celular, de sorte não possui titularidade a pretensão posta em juízo, ou seja, vínculo entre o JHON WEINE GOMES DOS SANTOS e a parte recorrente BHRUNO MACEDO AMORIM – EIRELI.

De igual maneira, essa mesma deficiência processual se encaixa no caso da ASSOCIAÇÃO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR, pois nenhuma ação ou omissão praticou para que houvesse a venda do aparelho celular e que possa ser responsabilizada por negócio jurídico do então seu associado BHRUNO MACEDO AMORIM – EIRELI

com os recorridos BRUNA DAITTE DA SILVA FARIA e JHON WEINE GOMES DOS SANTOS.

Com efeito, inexiste relação jurídica de direito material pelos fatos articulado na petição inicial que ligue a ASSOCIAÇÃO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR a demanda instalada em primeira instância, sendo absurdo afirmar que porque o recorrente BHRUNO MACEDO AMORIM – EIRELI possuía uma loja no complexo do Shopping Popular a associação civil responde por sua idoneidade e prática comercial.

Se for assim, a municipalidade cuiabana seria solidariamente responsável por qualquer ponto comercial do Shopping Popular, o que é juridicamente impossível como argumento, pois o possuidor do ponto comercial é um permissionário e possui total autonomia para a prática comercial, incidindo somente sobre ele as regras da legislação consumerista.

Daí que, tanto quanto o recorrido JHON WEINE GOMES DOS SANTOS a ASSOCIAÇÃO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR não deve compor o polo passivo desta demanda, pois inexiste também no seu caso a relação jurídica de direito material que a ligue a compra do aparelho de celular realizada por BRUNA DAITTE DA SILVA FARIA.

Nesse sentido cito o seguinte julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL COM O 2º RÉU - ILEGITIMIDADE PASSIVA.

- A falta de comprovação da relação jurídica existente entre a parte autora e o segundo requerido enseja o reconhecimento da ilegitimidade passiva deste último para figurar no pólo passivo da presente ação.

TJMG - APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0701.13.001830-5/001 - COMARCA DE UBERABA - APELANTE (S): ALDAIR ROBERTO DOS SANTOS - APELADO (A)(S): MARTA DE ALMEIDA BORGES - LITISCONSORTE: MARIA AUXILIADORA GONCALVES RIBEIRO

Com tais considerações, autorizado pelo art. art. 485, VI, §3º, do Código de Processo Civil, reconheço de ofício a ilegitimidade ativa do recorrido JHON WEINE GOMES DOS SANTOS e a ilegitimidade passiva ASSOCIAÇÃO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR, extinguindo o processo quanto a esses sem análise de mérito.

No tocante a assertiva da incompetência dos Juizados Especiais, cujo fundamento é a necessidade de realização de perícia para comprovação dos fatos articulados na exordial, estou concluindo que não merece acolhimento.

E não merece porque as assertivas do recorrente BHRUNO MACEDO AMORIM – EIRELI não encontram eco nos documentos apresentados com a petição inicial, em especial o laudo técnico emitido pela assistência técnica do fabricante e as fotografias internas do aparelho celular comercializado (Ids 156387430 e 156387431), de sorte que, na espécie, a perícia é totalmente dispensável para o deslinde da questão.

Afastada por tais fundamentos a incompetência do Juizado Especial, caminhando para a verificação das provas constantes do caderno processual, chego a conclusão que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos.

A recorrida BRUNA DAITTE DA SILVA FARIA comprou e pagou ao recorrente BHRUNO MACEDO AMORIM – EIRELI o valor correspondente ao aparelho celular que apresentou defeito, sendo certo que após a aquisição não conseguiu ser atendida na resolução do problema.

Por sua vez, o laudo técnico emitido pela assistência técnica do fabricante e as fotografias internas do aparelho celular comercializado mostram clarividência que o defeito decorreu de modificações, marcas de manutenção não autorizada e dano intencional internamente, o que alteraram as características, funções e recursos do aparelho.

Assim sendo, evidente pela máxima da experiência que o aparelho foi comercializado com o defeito oculto e deve o recorrente BHRUNO MACEDO AMORIM – EIRELI devolver o valor correspondente ao valor pago pela recorrida BRUNA DAITTE DA SILVA FARIA, conforme bem determinado pela sentença hostilizada.

No tocante aos danos morais, tenho que devem ser mantidos, pois evidente a presença de seus requisitos, uma vez que o recorrente BHRUNO MACEDO AMORIM – EIRELI deixou de atender aos reclamos da recorrida BRUNA DAITTE DA SILVA FARIA para consertar, trocar o aparelho ou devolver o valor, sendo certo que a situação de pandemia não inibia a realização de uma dessas providências, causando os danos morais reconhecido pelo juiz a quo.

De igual sorte, a valoração dada no decisório objurgado bem remuneram o valor da indenização pelos danos morais, observando aos parâmetros da razoabilidade e proporcional, razão pela qual deve ser mantido em R$2.000,00 (dois mil reais).

Posto isso, nego provimento ao recurso inominado e autorizado pelo art. art. 485, VI, §3º, do Código de Processo Civil, reconheço de ofício a ilegitimidade ativa do recorrido JHON WEINE GOMES DOS SANTOS e a ilegitimidade passiva ASSOCIAÇÃO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR, extinguindo o processo quanto a esses sem análise de mérito. No mais fica mantida a sentença tal como lançada.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, por não ver aperfeiçoado o art. 55, da Lei Federal 9.099/1995, uma vez que o recorrente BHRUNO MACEDO AMORIM – EIRELI sai vencedor em parte com este julgamento, ainda que não seja por obra e graça de sua patrona, mas por análise percuciente da turma julgadora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023